Tribunal: TJES
Processo: 5009792-17.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-11-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009792-17.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CAROLINA GUIMARAES ANDRADE
RECORRIDO: IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPANA S A
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5009792-17.2022.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE:
CAROLINA GUIMARAES ANDRADE

RECORRIDA:
IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPANA S A

JUÍZO DE ORIGEM:
VILA VELHA - 5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR:
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO/VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a
Resolução TJES n. 12/2020
)

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
CAROLINA GUIMARAES ANDRADE
contra a sentença proferida em
ID 5415648
, nos seguintes termos:

Por todo o exposto, revogo a liminar, ao tempo em que JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado por CAROLINA GUIMARÃES ANDRADE em face de IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPANA SA.

Desta forma, extingo o processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, I, do CPC.

Irresignada, a parte recorrente pugna pela reforma da sentença para julgar totalmente procedentes os pedidos iniciais, pois, segundo sustenta, a oferta vincula o fornecedor ao seu cumprimento, além de a compra da passagem ter lhe cria a legitima expectativa da viagem.

Em síntese, é o necessário.

DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

O recorrente pleiteia a concessão do benefício de Gratuidade de Justiça e afirma não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sustento próprio e de sua família.

Dessa forma, o artigo 99, § 3°, do CPC/15 prevê que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência apresentada pela parte, e nada há nos autos que indique o contrário, pelo que
se

defere o pedido
.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, contrarrazões tempestivas, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

É como voto.

DO MÉRITO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que
a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
. Nesse sentido, o
Enunciado nº 11
deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
” (grifo nosso).

Compulsando os autos, verifica-se que a parte recorrente almeja seja reformada a sentença para julgar totalmente procedentes os pedidos iniciais, pois, segundo sustenta, a oferta vincula o fornecedor ao seu cumprimento, além de a compra da passagem ter lhe cria a legitima expectativa da viagem.

Dito isso, como bem demonstrado na sentença, ficou demonstrada a ocorrência de erro na indicação do valor da passagem, afastando, dessa forma, a obrigação de comercializar a passagem pelo valor equivocamente indicado. Vejamos os termos da fundamentação:

Consoante se verifica nos IDs 13784606 e 13784611, a compra da autora se deu em 28/12/2021 e as passagens foram canceladas em 31/12/2020.

Evidente, a discrepância entre o valor ofertado e o normalmente comercializado, chegando a ser vil, tratando-se de erro grosseiro, sendo descartada a má-fé.

Com efeito, o argumento da requerida de falha em seu sistema, ao ofertar bilhete com valor muito abaixo do praticado comercialmente, deve ser acolhido, sob pena de vantagem manifestamente excessiva e enriquecimento indevido a um dos celebrantes do negócio jurídico.

Cumpre ressaltar que a requerida Iberia promoveu a devida comunicação acerca do cancelamento.

Tratou-se, portanto, de oferta não vinculante, porquanto inquinada de erro evidente.

Sobre o tema, o STJ e demais Tribunais pátrios se manifestaram recentemente em caso análogo ao aqui tratado:

[...]

Neste cenário, verifico erro escusável na hipótese, assim não há falar em aplicação do princípio da vinculação.

Conquanto o CDC preveja que a oferta vincula o fornecedor (art. 30), toda norma deve ser interpretada em harmonia com o sistema que ela integra, para que o resultado da interpretação seja razoável.

E os princípios que norteiam a interpretação das normas consumeristas são, entre outros, os da boa-fé objetiva e do equilíbrio entre consumidores e fornecedores (art. 4º, III).

A boa-fé objetiva tem de ser uma via de mão dupla, da qual se espera o comportamento fiel e leal na atuação de cada uma das partes contratantes a fim de garantir respeito à outra.

No caso em questão, vale observar que o preço médio de uma passagem aérea do Brasil com destino a Paris é muito superior ao que constava na oferta identificada pela parte autora. Ainda que não seja vil, o valor da tarifa apontado quando da reserva mostra-se flagrantemente reduzido em comparação com os preços praticados no mercado.

Reconhecer a validade da compra dos autores equivaleria a conceder-lhe vantagem manifestamente excessiva e enriquecimento indevido, em ofensa ao princípio do equilíbrio contratual.

Não se pode fazer mera interpretação literal do art. 30 da lei especial para proporcionar ao consumidor vantagem exagerada ou enriquecimento ilícito. A lei pretende que haja entre fornecedor e consumidor negócio jurídico que seja justo na contrapartida de cada um.

Assim, tendo a anunciante prontamente esclarecido o equívoco, comunicando aos autores a ocorrência de erro na precificação do produto anunciado em seu site e providenciado o reembolso do valor pago, não há justificativa para a pretendida reparação dos danos morais.

Com efeito, o cancelamento foi comunicado nove meses antes da pretendida viagem e três dias após a compra. Não há como afirmar, nessas circunstâncias, que a autora foi lesada pelo cancelamento do pedido, nem que tenha sido iludida com a promessa de transporte por preço promocional, pois tinha condição de, no mínimo, estranhar o valor das tarifas anunciadas e teve tempo hábil para refazer o planejamento da viagem cuja reserva de passagem sequer chegou a ser confirmada.

Assim, não há nenhum ato ilícito que possa fundamentar a pretendida reparação de dano moral.

Ademais, decorre do disposto no
artigo 30 do CDC
que “
Toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado
.”

Por outro lado, no entanto, como apontado em sentença, é de conhecimento geral, e sobretudo acadêmico, que em respeito ao
princípio da boa-fé objetiva
, segundo o qual as partes (fornecedor e consumidor) deverão agir com base na lealdade e confiança, é admitida as hipóteses de
erro grosseiro
como forma de não responsabilizar o fornecedor pela publicidade ventilada.

O erro grosseiro é aquele erro latente, que facilmente o consumidor tem condições de verificar o equívoco, por fugir ao padrão normal do que usualmente acontece, nitidamente como ocorreu no caso em apreço, já que a parte recorrente, apesar de alegar que o valor ofertado estaria em consonância com as demais ofertas, nenhuma prova produziu nesse sentido.

Para além disso, verifica-se que a parte recorrida verificou rapidamente o equívoco, tendo informado o consumidor o erro, o cancelamento da compra e restituído o valor pago pelo produto, ou seja, a compra foi realizado em 28/12/2021 e a informação do cancelamento e erro ocorreram em 31/12/2021, tendo procedido com a restituição/estorno da quantia paga.

Nesse caso, a relação contratual, acima de tudo, conforme nos informa o
artigo 4º, inciso III, do CDC
, deve buscar o equilíbrio das partes e a verificação da boa-fé objetiva, de modo a evitar vantagem desmerecida para qualquer dos envolvidos no negócio jurídico.

Assim, por se tratar de uma clara hipótese de erro grosseiro, tenho que o pedido de cumprimento da oferta não merece ser acolhido e, portanto, acertada a sentença de improcedência recorrida.

Por todo o exposto, não verifico motivação para reformar a sentença recorrida, devendo ser ela mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Ante ao exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto pela recorrente, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
mantendo incólume a sentença objurgada, por seus fundamentos.

CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 15% sobre o valor da causa, no entanto
suspende-se a exigibilidade
em razão da concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do artigo 55 da Lei n. 9099/95 e artigo 98, §3º do CPC/15.

Diego Demuner Mielke

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
a projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)